Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-49.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708123-49.2020.8.07.0009 RECORRENTE: AUDAX COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. RECORRIDAS: TELEFÔNICA BRASIL S.A., JÉSSICA ONDINA CASTRO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. CONTRATOS TELEFÔNICOS. CANCELAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação que buscava a declaração de inexistência de débitos relativos a contratos de prestação de serviços de telefonia móvel e de reparação por danos morais e acolheu pedido formulado em ação reconvencional de cobrança. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se houve pactuação de cancelamento dos contratos anteriores por ocasião da contratação dos novos serviços oferecidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da rejeição do pedido. 4. Incumbe à parte autora trazer elementos que comprovem, de forma efetiva e segura, a causa de pedir, o efetivo cancelamento dos contratos telefônicos em ação que busca a declaração da inexistência de débitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso não se desincumba, impõe-se a rejeição do pedido.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante: n/a. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que houve erro jurídico na valoração da prova, tendo em vista que há nos autos elementos hábeis suficientes a conferir a verossimilhança das alegações da recorrente. Defende a inversão do ônus da prova para que a parte recorrida demonstre a validade dos contratos e que o serviço foi devidamente prestado, tendo em vista a hipossuficiência técnica da recorrente; b) artigo 14, caput e §1o, do CDC, argumentando que a primeira recorrida apresentou contratos, termos, aceites e faturas decorrente de fraude praticada por terceiro (segunda recorrida) que, inclusive, foi revel. Afirma que a primeira recorrida cobrou, indevidamente, por serviço não reconhecido e não solicitado pela recorrente, razão pela qual deve responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores; c) artigo 52 do CDC, asseverando que a cobrança indevida configura ato abusivo que gera danos morais que devem ser indenizados à recorrente. Nas contrarrazões, a recorrida TELEFÔNICA BRASIL S.A. requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES, inscrito na OAB/RJ sob o no 147.325 (ID 70929433). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos 373, inciso I, do CPC, e 6o, inciso III, do CDC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “Este Superior Tribunal de Justiça entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame." (AgInt no AREsp n. 2.530.290/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Ademais, “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 14, caput e §1o, do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 52 do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Passo à análise do pedido de reparação dos danos morais. Não foi demonstrada, conforme acima explicitado, qualquer ilicitude no comportamento de Telefônica Brasil S.A. ou de Jéssica Ondina Castro de Souza, de forma que não há que falar em violação aos direitos de personalidade de Audax Comércio Atacadista e Varejista de Produtos Alimentícios Ltda. Mantenho a sentença quanto a questão” (ID 69284406). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 70929433. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025